Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-96.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. TAXAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação sob o rito ordinário em que se busca a revisão de contrato bancário para que seja declarada a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais a apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ).
3. Nos termos da Súmula 566-STJ, "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." Dessa forma, não comprovada a existência de relação jurídica anterior não se declara a nulidade dessa cobrança.
4. Nos termos do Tema 958/STJ, a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato é válida.
5. Recurso desprovido.